Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028808-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 019.371.371-39 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174, DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 114, II, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Diante disso, embora se apliquem as causas interruptivas da prescrição disciplinadas no art. 174 do CTN e as causas suspensivas previstas na Lei no 6.830/1980, o prazo prescricional permanece sendo aquele regido pelo art. 114, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Sandro Nepomuceno Da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002506-44.2013.8.11.0055, que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento da cobrança da pena de multa, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 51, do CP c/c. art. 174, do CTN (Id. 245064666 - Pág. 492).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID. 245064666 - Pág. 518).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 245064666 - Pág. 522).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 248206689 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o Juízo singular indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, no tocante à pena de multa, ao argumento de que a pena de multa segue a mesma sistemática aplicável à pena restritiva de direitos.

Eis o teor da decisão que deixou de acolher o pedido na origem:

“(...)

Embora as normas da dívida ativa da Fazenda Pública sejam aplicáveis à pena de multa, incluindo as causas interruptivas e suspensivas de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não removeu o caráter penal da multa. Por essa razão, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal. (...)

No caso concreto, observa-se que o réu foi sentenciado a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de uma multa de 1.523 dias-multa. A sentença condenatória se tornou definitiva em 16/06/2015, e a prescrição ocorrera após 16 (dezesseis) anos, conforme estabelecido pelo artigo 109, inciso II, do Código Penal. Logo, tal período ainda não se passou no caso em questão, pois enquanto não decorreram 16 anos desde a sentença penal condenatória transitada em julgado, a prescrição da execução da pena de multa não pode ser alegada.”

(id.
245064666 - Pág. 487).

Diante disso, o agravado interpôs o presente agravo em execução penal pugnando, novamente, pelo reconhecimento de prescrição da pretensão executória da pena de multa, em observância ao art. 174, do CTN.

Sem razão:

Segundo entendimento vinculado na ADI 3.150/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e acatado pelas duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, de que
"A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal."
(ADI n. 3.150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019).

Portanto, a multa não perde a natureza de sanção penal com o trânsito em julgado da condenação, pois é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes.

Assim, a despeito de serem aplicáveis à multa as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, o prazo prescricional desta espécie de pena continua sendo regulado pelo artigo 114, II, do Código Penal, segundo o qual a multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. FATOS OCORRIDOS EM 25/4/2008. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. 2. PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. PRAZO DO ART. 114, II, DO CP. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na Ação Penal n. 0007414-13.2013.8.04.000.

(HC n. 394.591/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.)”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – RECURSO DEFENSIVO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.

(N.U 1027456-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022022-18.2024.8.11.0000

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRAZO VINCULADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou extinta a pena de multa pela prescrição executória, no processo executivo relativo à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 02 anos e 09 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 178 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) o agravado cumpriu integralmente as condições impostas referentes à pena privativa de liberdade; (ii) pena corpórea extinta pelo integral cumprimento e sanção pecuniária julgada prescrita; (iii) ausência de intimação nos autos para o pagamento da pena de multa; (iv) ausência de fuga ou de reincidência no decorrer da execução penal; e (v) prescrição da pretensão executória que se materializa no prazo de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

3. Requerimento do recurso: revogação da decisão que declarou a prescrição executória da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: avaliar se houve a prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada em cumulação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pena de multa, quando cumulativamente aplicada com pena privativa de liberdade, ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido para a pena corpórea, conforme art. 114, II, do Código Penal.

6. Impõe-se a reforma da decisão que declarou a extinção da punibilidade da pena de multa pela prescrição executória, se não decorrido o lapso necessário para tanto, contabilizado a partir do trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, c/c o art. 40, V; e CP, arts. 109, IV, e 114, II.

(N.U 1022022-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Conclui-se que a decisão está em conformidade com os precedentes dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser mantida em sua integralidade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Sandro Nepomuceno Da Silva
, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024